Tribunal: TJSP
Processo: 1006933-13.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Réu revel que deixou de impugnar os fundamentos da r. sentença relativos à ausência de defesa tempestiva nos autos e à presunção de culpa de quem colide com a parte traseira de outro veículo. Impossibilidade de rediscussão de questões fáticas, recebendo o revel o processo no estado em que se encontra. Falta de interesse

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Réu revel que deixou de impugnar os fundamentos da r. sentença relativos à ausência de defesa tempestiva nos autos e à presunção de culpa de quem colide com a parte traseira de outro veículo. Impossibilidade de rediscussão de questões fáticas, recebendo o revel o processo no estado em que se encontra. Falta de interesse recursal do Corréu, por descumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso adesivo do Autor prejudicado. RECURSO DO CORRÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000706431
ão
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006933-13.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é
apelante/apelado
MARCOS
ROBERTO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante TIAGO BATISTA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), Apelados JSL S/A e FRACAROLI &
CASTANHEIRA TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conhecerem do recurso do corréu, prejudicado o recurso
adesivo do autor. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006933-13.2015.8.26.0077 -Voto no 33004
2
Apelação Cível no 1006933-13.2015.8.26.0077
Apelantes/Apelados:
Corréu:
MARCOS ROBERTO DA SILVA
Autor:
TIAGO BATISTA DA SILVA
Interessada/Corré:
FRACAROLI
&
CASTANHEIRA
TRANSPORTE LTDA ME
MM. Juiz de Direito: Cassia de Abreu
Comarca de Birigui 3a Vara Cível
Voto no 33004
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM
RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Réu revel
que deixou de impugnar os fundamentos da r. sentença
relativos à ausência de defesa tempestiva nos autos e à
presunção de culpa de quem colide com a parte traseira de
outro veículo. Impossibilidade de rediscussão de questões
fáticas, recebendo o revel o processo no estado em que se
encontra. Falta de interesse recursal do Corréu, por
descumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso adesivo
do Autor prejudicado. RECURSO DO CORRÉU NÃO
CONHECIDO.
RECURSO
ADESIVO
DO
AUTOR
PREJUDICADO.
Trata-se de “ação indenização por dano
material em razão de acidente automobilístico” (e-fls. 01/19) ajuizada por
TIAGO BATISTA DA SILVA contra FRACAROLI & CASTANHEIRA
TRANSPORTE LTDA ME e MARCOS ROBERTO DA SILVA, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 400/403), cujo relatório adoto,
condenando os Réus ao pagamento de indenização por danos materiais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006933-13.2015.8.26.0077 -Voto no 33004
3
Autor no valor de R$ 620,00, arcando integralmente com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Corréu interpôs recurso
de apelação (e-fls. 406/412), aduzindo que é mero motorista e não proprietário
do veículo envolvido no acidente e que, assim, não pode ser responsabilizado
e, no mais, que a culpa pelo evento danoso foi exclusiva do Autor, que, após
colisão com ônibus, parou na via, levando à colisão com o Apelante, que vinha
logo atrás.
O recurso foi regularmente processado
(e-fls. 416).
Igualmente
inconformado,
o
Autor
interpôs recurso adesivo (e-fls. 418/431), aduzindo haver provas nos autos da
existência e da extensão dos lucros cessantes e da depreciação do valor de
seu veículo, que devem ser indenizados.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 432).
Nenhuma
das
partes
apresentou
contrarrazões aos recursos (e-fls. 434).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação e de
recurso adesivo interpostos contra r. sentença que julgou parcialmente
procedente ação de indenização em virtude de acidente de trânsito.
O recurso de apelação do Corréu não por
ser conhecido, o que torna o recurso adesivo prejudicado.
Com efeito, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o
preenchimento de diversos requisitos legais. Estes conhecidos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006933-13.2015.8.26.0077 -Voto no 33004
4
requisitos de admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da
“regularidade formal”. É dizer: o recorrente deve apresentar, quando da
interposição de sua apelação, as respectivas razões de seu recurso que
possam levar à reforma da r. sentença recorrida (art. 1.010, III, do Código de
Processo Civil), sob pena de inadmissibilidade por ausência de regularidade
formal, respeitando-se, por conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença prolatada não foram
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio
da dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se
com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo,
revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser
anulada ou reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para
o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com
os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em
vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada
injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”.2
Observe-se que constou expressamente
na r. sentença que o Corréu, ora Apelante, não apresentou defesa tempestiva
nos autos e, dessa forma, tornou-se revel. Ainda, o fundamento determinante
para a conclusão de parcial procedência da demanda foi a presunção de culpa
de quem colide com a parte traseira do veículo.
Deveria
o
Corréu,
portanto,
ter
impugnado sua revelia, sabendo-se que, com tal fenômeno processual, não
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.
5. p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006933-13.2015.8.26.0077 -Voto no 33004
5
apenas os fatos narrados pelo Autor tornam-se incontroversos como também
não é permitida sua rediscussão, haja vista que o revel recebe o processo no
estado em que se encontra (art. 344, “caput”, c/c art. 336, parágrafo único,
ambos do Código de Processo Civil). Tal impugnação específica não ocorreu.
Ainda, deixou o Apelante de traçar
qualquer ponderação no presente recurso sobre a presunção que milita em
seu desfavor, deixando de indicar qualquer elemento de prova que pudesse
contrariar a conclusão da r. sentença prolatada.
Dessa forma, o recurso de apelação do
Corréu não pode ser conhecido, e, nos termos do art. 997, § 2o, III, do
Código de Processo Civil, resta prejudicado o recurso adesivo do Autor.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação interposto pelo Corréu e JULGO PREJUDICADO o
recurso adesivo interposto pelo Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora